Tribunal: TJSP
Processo: 0008695-51.2018.8.26.0635
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FURTO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA A ADMISSÃO DA ACUSAÇÃO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO ATACADA E RECEBER A DENÚNCIA.